Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual penal. agravo em execução penal. Regressão cautelar de regime. Pretensão ministerial. Transferência para o regime fechado. Possibilidade de regressão “per saltum”. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO MIGUEL GOMES BORGES - CPF: 032.930.241-81 (AGRAVADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Regressão cautelar de regime
.
Pretensão ministerial.

Transferência para o regime fechado. Possibilidade de regressão “per
saltum
”
.

R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto
pelo Ministério Público
contra a decisão que
determinou a regressão cautelar do agrava
do
do regime aberto para o
semiaberto, e
m razão da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena.
O agravante
pleiteia a regressão direta ao regime fechado.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se é possível a regressão direta (“per
saltum
”) do regime aberto para o fechado
, por prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena.

III. Razões de decidir

3.
A prática de fato definido como crime doloso
durante o cumprimento da
pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP, sendo desnecessário o
trânsito em julgado da condenação
, bem como é possível a transferência para qualquer regime mais rigoroso.

4.
A Lei de Execução Penal
e a jurisprudência pátria são no sentido de que é
permit
ida a denominada
regressão “per
saltum
” do aberto diretamente para o fechado, especialmente quando demonstrada a inaptidão do reeducando para o cumprimento das condições dos regimes menos gravosos.

IV. Dispositivo
e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
É admissível a regressão
direta
do regime aberto para o fechado
quando
demonstrada a gravidade da falta
disciplinar
e a inaptidão do reeducando ao cumprimento das condições dos regimes menos gravosos.
”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 52 e 118, I; CP,
arts
. 272 e 334-A, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 97.218, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. 29.5.2009; STJ, Súmula n. 526; STJ,
AgRg
no HC 888.192/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.12.2024; STJ,
REsp
1.336.561/RS; TJMT, AGEXPE 1004291-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto
pelo Ministério Público
contra a decisão proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

0002054-31.2018.8.11.0064, código 669401
,
que determinou a regressão
do agravado
do
regime aberto para o
semiaberto
.

Nas razões recursais,
o agravante
sustenta que o reeducando deve ser regredido para o regime fechado, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso, uma vez que é permitida a regressão “per
saltum
”

(Id

262940782 –
pp.
1.067 a 1.074
).

Em contra
rrazões
,
a Defesa
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id
262940782 –
pp.
1.085
a
1.087
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id
262940782 –
pp.
1.105 a 1.106
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento

do recurso defensivo
(Id
2
71496899
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agrava
do
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
1
0
anos
e
6
meses de reclusão,
em decorrência de
quatro
condenações distintas
(SEEU n.
0002054-31.2018.8.11.0064
)
.

Dessume-se dos autos que
,
realizada
audiência de justificação
em 21.10.2024
,

o Juízo da Execução Penal
determinou a regressão do regime prisional do agravado do aberto para o semiaberto, em razão da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena.

Oportuno transcrever a decisão ora combatida
:

“
(...)
o art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses

de regressão de regime:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. O condenado descumpriu as condições a ele impostas, tendo em vista que cometeu outro delito durante o cumprimento de sua pena, implicando na regressão de seu regime, nos termos do dispositivo legal supra. Neste sentido, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: 269. Prática de fato definido como crime doloso e falta grave: a relação das faltas graves consta do art. 50 desta Lei. Por outro lado, cometer um fato
( note
-se que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso (despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao
semi-aberto
ou desde para o fechado, bem como do aberto diretamente para o fechado. Exemplo: estando no aberto, comete uma extorsão mediante
seqüestro
, pela qual é preso em flagrante. Ora, cabe regressão para o regime fechado, em razão da gravidade do fato praticado. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 2007, p.501) Pelo exposto, considerando o cometimento de outro crime pelo reeducando durante o cumprimento de sua pena, regrido seu regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 118, I da LEP, cujas condições encontram-se supra estabelecidas
.”

(
s
equencial
2
18
– SEEU n
.
0002054-31.2018.8.11.0064
).

Irresignado, o Ministério Público

sustenta
que o
J
uízo
de origem
, apesar de reconhecer a prática de novo crime pelo reeducando e ordenar a regressão de regime, deixou de fazê-lo ao regime mais grave, não aplicando corretamente o disposto no artigo 118, inciso I, da
LEP
.

Argumenta, ainda, que
na hipótese
dos autos

a jurisprudência tem admitido a regressão
“
per
saltum
”, ou seja,
do regime aberto para o regime fechado.

Com a detida análise dos autos e da decisão recorrida, verifico que
assiste razão
ao agravante.

Consoante acima exposto, o
Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão cautelar do agravante
,
do regime aberto ao
semiaberto
,
em razão
do
agravado
ter cometido ato definido como crime doloso no curso da execução de sua pena
.

De fato, constata-se que o
reeducando, ora agravado,
foi preso em flagrante delito pela prática do
s
crime
s previstos no art.
334-A, § 1º, IV, e art
.
272, ambos do Código Penal
– autos n.
1020636-63.2023.4.01.3600
.

O art. 118, I, da LEP dispõe que
“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”
.

Importante ressaltar que a
prática de novo delito caracteriza falta grave
, conforme previsão do artigo

52
da LEP.

Trata-se, portanto, de hipótese que
justifica a regressão do a
penado
para regime mais rigoroso
(LEP, art. 118)
, uma vez que demonstram que o indivíduo não se encontra apto para ser reinserido na sociedade.

Convém consignar que
para a regressão de regime
basta a
prática
de ato definido como crime doloso, como
ocorreu
na hipótese em exame
, independentemente de condenação.

Nesse ponto,
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
firmou orientação
no sentido de
que
“a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP)”
(HC 97.218
,
Rel
.ª
Min.ª Ellen Gracie
, j.
29.5.2009).

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n
.
526, consolidou o entendimento de que
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Em síntese,
para o reconhecimento da falta grave e consequente regressão de regime,
é suficiente
a prática de
novo crime durante o cumprimento
da pena
, não sendo necessário o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

A
controvérsia
trazida neste recurso
cinge-se à possibilidade de
regressão
“
per
saltum
”
, ou seja, a regressão direta
do regime aberto para o regime fechado
.

Da simples leitura
do dispositivo legal
supracitado (LEP, art. 118)
, verifica-se que o apenado, dando causa à regressão, pode
ser transferido
“para qualquer dos regimes mais rigorosos”
. Portanto, é plenamente válido o agravado “saltar”
do regime aberto diretamente para o fechado, sem necessidade de passar antes pelo regime semiaberto.

Conforme bem apontado pelo agravante a lição de Mirabete:

“Referindo-se a lei a transferência para ‘qualquer’ regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao Juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.”

(Execução Penal. São Paulo: Atlas, 9ª ed., p. 397).

Frise-se que
isso ocorre porque, durante a execução da pena, é ônus do reeducando comprovar as condições para alcançar a liberdade plena.

No cas
o
, o agravado descumpriu, deliberadamente, as determinações judiciais impostas ao regime aberto, ao cometer novo crime doloso, de modo que também não se mostra apto ao cumprimento de condições
relativas ao regime semiaberto
. Em outras palavras, ficou
demonstrada a inaptidão do reeducando para o cumprimento das condições d
e
regimes menos gravosos.

A inexistência de estrutura adequada no Estado para o cumprimento do regime semiaberto reforça a inadequação
da regressão do agravado
ao referido regime, legitimando a adoção do regime fechado como o mais compatível com a finalidade da execução penal.

Tendo isso por base e dada a
natureza grave
da falta disciplinar cometida, qual seja, prática de novo crime doloso,
verifico ser
mais adequada ao presente caso a regressão para o regime fechado, e não a regressão “gradual” efetuada pelo magistrado de primeiro grau.

A
jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que é possível
a
denominada regressão “per
saltum
”
, especialmente nos casos de praticar fato definido como crime doloso.

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
(...)
é possível a regressão de regime per
saltum
, sem necessidade de progressão gradual, quando se verifica o cometimento de falta grave durante a execução da pena.
”

(
STJ,
AgRg
no HC 888.192/PE,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
4
.
12
.
2024)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5º, inciso XLVIII, da CF/88.

Nesta mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp.
n. 1.336.561/RS, pacificou entendimento sobre a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena direto do aberto para o fechado, a chamada regressão per
saltum
(possibilidade do reeducando
‘
saltar
’
entre regimes de cumprimento de pena).
”

(
TJMT, AGEXPE
1004291-43.2023.8.11.0000,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
18
.
4
.
2023)
.

Por tais considerações, entendo que deve ser
acolhida a pretensão ministerial para regredir o agravado para o regime fechado.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a regressão do regime prisional do agravado
João Miguel Gomes Borges
para o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025